Tribunal: TJDFT
Processo: 0737472-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0737472-27.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: EVERALDO BRAGA CERQUEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor EVERALDO BRAGA CERQUEIRA, preso desde 29/8/2020, pela suposta prática dos delitos descritos nos artigos 140, 147 e 163, do Código Penal, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante em preventiva para a garantia da ordem pública e integridade física e psíquica da vítima (fls. 3/4). Alega a impetrante haver ilegalidade na conversão do flagrante em prisão preventiva, uma vez que realizada de ofício pela d. magistrada a quo, pois “o Ministério Público, em sua manifestação, pleiteou a concessão da liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares”. Aponta, portanto, violação ao disposto no artigo 311 do Código de Processo Penal, com nova redação conferida pela Lei no 13.964/2019. Acrescenta que “O Supremo Tribunal Federal já solidificou entendimento no sentido de ser inconstitucional a vedação automática à concessão da liberdade provisória aos réus/custodiados, devendo a necessidade de decretação da prisão ser analisada no caso concreto e individualizado, utilizando-se dos parâmetros previstos nos art. 312 do CPP”. Discorre acerca da excepcionalidade da segregação cautelar e pontua que, no caso, a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos. Por fim, manifesta-se pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares. Requer, com isso, liminarmente, o relaxamento da prisão do paciente e, subsidiariamente, a declaração de inconstitucionalidade do §2o, do artigo 310, do Código de Processo Penal e a concessão de liberdade provisória com a aplicação das medidas previstas no artigo 319 do mesmo diploma legal. A liminar foi indeferida (fls. 113/114). Em informações, o MM. Juiz de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Gama/DF comunica que “no dia 29 de agosto de 2020 EVERALDO BRAGA CERQUEIRA foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de injuria, ameaça e dano, perpetrados, em tese, contra sua nora L. C. S. e seu filho N. A. C., conforme Comunicação de Ocorrência Policial no 3.553/2020-20a DPDF. Realizada a audiência de custódia no dia 31 de agosto de 2020, o flagrante foi homologado e convertido em prisão preventiva, com fulcro nos artigos 282, §6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, bem como foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da ofendida L. C. S.. Os autos do inquérito policial foram remetidos a este Juízo e serão em seguida encaminhados ao Ministério Público” (fl. 117). A 2a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, mediante manifestação da lavra do d. Procurador de Justiça, Leonardo Roscoe Bessa, oficia pelo conhecimento e denegação da ordem (fls. 121/127). Em 1/10/2020, sobrevieram aos autos novas informações prestadas pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Gama/DF comunicando que a prisão preventiva do paciente foi revogada (fl. 133). É o relatório. Decido. Segundo informações prestadas pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Gama/DF, percebe-se que em 30/9/2020 foi proferida decisão revogando a prisão preventiva do paciente, mediante a fixação da medida cautelar de monitoração eletrônica. Dessa forma, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 1 de outubro de 2020 19:31:17. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora